Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ASOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE EXALTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 c.c. art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a validade da retratação extemporânea da vítima após o recebimento da denúncia; (iii) subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.
III. Razões de decidir:
1. A caracterização do delito de ameaça exige a promessa de causar mal injusto, grave e concreto, apto a gerar temor legítimo e imediato na vítima.
2. As declarações atribuídas ao apelante ocorreram em ambiente de negociação litigiosa, num momento de ânimos exaltados, sem a presença da vítima, e carecem de elementos que demonstrem clara intenção de intimidar ou gerar temor real.
3. Não houve demonstração de dolo específico nem de capacidade objetiva da conduta de configurar uma ameaça penalmente relevante. Precedentes jurisprudenciais indicam que palavras proferidas em contexto de discussão ou tensão emocional, sem intenção deliberada de intimidar, não configuram o delito do art. 147, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese: Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. Palavras proferidas em contexto de ânimos exaltados, sem dolo específico ou promessa de mal injusto e grave, não configuram o delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, "f"; Lei 11.340/2006, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APCR 1.0701.12.003825-5/001; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 21/02/2013; TJ-GO, AC 187622-29.2017.8.09.0156; Rel. Des. Itaney Francisco Campos; 1a Câmara Criminal; DJE de 05/12/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 10
04130-09.2020.8.11.0042

CLASSE
:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[
AMEAÇ
A
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
A MULHER
]

RELATOR:
DES.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[
DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
DES(A). HELIO NISHIYAMA,
DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA.
]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA - CPF: 977.611.509-82 (APELANTE), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ASSISTENTE), CAROLINA BORGES DE MOURA GUERRA - CPF: 006.239.551-30 (VÍTIMA), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ASSISTENTE), SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL - CPF: 363.130.251-72 (ASSISTENTE), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (ASSISTENTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ASSISTENTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE.
AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE EXALTAÇÃO
. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147
c.c
. art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) a validade da retratação extemporânea da vítima após o recebimento da denúncia; (
iii
) subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A caracterização do delito de ameaça exige a promessa de causar mal injusto, grave e concreto, apto a gerar temor legítimo e imediato na vítima.

2. As declarações atribuídas ao apelante ocorreram em ambiente de negociação litigiosa, num momento de ânimos exaltados, sem a presença da vítima, e carecem de elementos que demonstrem clara intenção de intimidar ou gerar temor real.

3. Não houve demonstração de dolo específico nem de capacidade objetiva da conduta de configurar uma ameaça penalmente relevante. Precedentes jurisprudenciais indicam que palavras proferidas em contexto de discussão ou tensão emocional, sem intenção deliberada de intimidar, não configuram o delito do art. 147, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. Palavras proferidas em contexto de ânimos exaltados, sem dolo específico ou promessa de mal injusto e grave, não configuram o delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 61, II, "f"; Lei 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG,
APCR 1.0701.12.003825-5/001; Rel. Des. Nelson
Missias
de Morais;
Julg
. 21/02/2013;
TJ-GO
, AC 187622-29.2017.8.09.0156; Rel. Des.
Itaney
Francisco Campos; 1a Câmara Criminal; DJE de 05/12/2018

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 147
c.c
. artigo 61, inciso II, "f" ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante sustentando a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça, pois não teria ficado comprovada a sua materialidade e há o fato de a vítima declarar que não possui interesse em prosseguir com o processo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução dos valores fixados a título de danos morais (Id. 255659232).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 255659238).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 256820664).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216/O.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR.
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT).

a)
Pleito de absolvição por ausência de provas da materialidade do delito de ameaça:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

O denunciado Rodrigo
Prosdocimo

Panserra
Guerra e a vítima C.B.M.G. (33 anos) foram casados durante 12 anos, não têm filhos e ele decidiu se separar em março de 2019 quando foi embora da casa e já constituiu outra família. Frise-se que o denunciado é um empresário de posses e nunca permitiu que a vítima trabalhasse, pois aferia o suficiente para ambos. A formalização do divórcio vem sendo conflituosa, pois ele quer impor à vítima uma partilha desigual, ficando muito contrariado por ela procurar orientação jurídica. Diante disso ele passou a enviar diversas mensagens para que ela desistisse de ter um advogado e fizessem sozinhos um acordo.
No dia 08 de outubro de 2019, por volta das 17
hs
no escritório de Advocacia Peres & Giroldo
, situado na Av. CPA 1856, Edifício Cuiabá Office Tower sala 509, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital
após conversa sobre a venda de uma fazenda de mais de 82 milhões de reais, o denunciado disse para o advogado LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO e para a advogada EMILIA PERES GIROLDO a seguinte ameaça para a vítima: “É MELHOR NÃO MEXER COM A VENDA DA FAZENDA QUE ESTÁ ESCRITURADA NO CARTÓRIO DE COMODORO PORQUE SE FOR MEXER A VIDA DELA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS VAI ESTAR EM RISCO” . Tal fato chegou ao conhecimento da vítima, que ficou profundamente abalada, razão pela qual registrou ocorrência e pleiteou medidas protetivas
. Ademais o denunciado vem praticando outras condutas tais como “cortar a pensão”, vender bens
imóveis, etc.
; e a vítima também descobriu que
entre os anos de 2014 e 2019 ele sacou da conta conjunta de ambos mais de 6 milhões de reais
, bem como já vinha mantendo um caso extraconjugal, o que culminou com abalo psicológico de magnitude, exigindo tratamento semanal, conforme atestado nos autos. Assim agindo, o denunciado RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA incorreu nas sanções do art. 147 CC. 61 II “f” do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado o delito que lhe é imputado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima). (Id. 255658683) (grifos meus).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147
c.c
. artigo 61, inciso II, "f" ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença para absolver o réu pela prática do crime de ameaça por ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Para adequada análise meritória, inicialmente se faz necessário a descrição do crime imputado ao apelante, previsto no artigo
147 do Código Penal:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Como se extrai dos autos, a conduta típica do delito de ameaça consiste em anunciar mal grave e injusto, que se relaciona a dano físico ou moral, o qual seja capaz de amedrontar a vítima, pelo risco iminente.

Nesse mesmo sentido, pressupõe o dolo específico de incutir medo, de modo que quando os ânimos estão alterados (em uma discussão, por exemplo), não raro, são proferidas ameaças sem concretude, isto é, palavras de desabafo, incapazes de configurar o tipo penal.

Importante destacar que em situações de forte emoção ou de discussões calorosas, é comum a prolação de expressões ofensivas, desabafos ou palavras impensadas, desprovidas de uma real intenção de concretizar a ameaça. Nesses casos, tais declarações, frequentemente proferidas sob ânimos exaltados e sem efetiva seriedade, não têm o condão de configurar a ameaça penalmente relevante, porquanto não preenchem o requisito subjetivo do dolo específico de intimidar.

No caso em análise a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas encontra amparo. A materialidade do delito de ameaça, pelo qual o apelante foi condenado, não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos. A caracterização do crime de ameaça exige que o agente revele clara intenção de causar
mal injusto, grave e factível
, capaz de gerar temor legítimo na vítima. A ausência de elementos probatórios robustos a corroborar essa intenção evidencia que os fatos narrados não possuem aptidão para subsumir-se ao tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal.

Conforme verifica-se dos autos
o apelante foi denunciado sob a acusação de proferir ameaça contra sua ex-esposa no contexto do processo de divórcio entre ambos.
Conforme se extrai dos autos, a suposta ameaça teria ocorrido durante uma reunião destinada à tentativa de conciliação amigável entre o apelante e os advogados da vítima, ocasião em que esta não se fazia presente.
Na referida reunião os advogados da vítima propuseram a partilha de uma fazenda avaliada em 82 (oitenta e dois) milhões de reais, o que teria levado o apelante a se exaltar e, em tom ameaçador, declarar que, caso interferissem na referida propriedade, a vida da ex-esposa e de todos os envolvidos estaria em risco.

A vítima, perante a autoridade policial, relatou:

(...) Que ao ouvir falar sobre a divisão dos proventos adquiridos com a venda desse bem, o suspeito ameaçou a vítima e seu patrono dizendo ́ ́É MELHOR NÃO MEXER COM A VENDA DA FAZENDA QUE ESTÁ ESCRITURADA NO CARTÓRIO DE COMODORO, PORQUE SE FOR MEXER
A VIDA DELA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS VÃO ESTAR EM RISCO
(...)

(Id. 255658663 – p. 10-12) (grifos meus).

Em juízo, ratificou as declarações:

(...) Eu não estava presente nessa reunião, somente os advogados, que me falaram, já tinha acontecido outro episódio, com a advogada dele, com uma sócia, amiga minha, foram esses dois episódios. O advogado Dr. Luiz
Antonio
Giroldo filho me contou que fui ameaçada indiretamente, acredito que a Dra. Emília estivesse presente, porque a reunião era para entrarmos com o processo de divórcio, nós estávamos tentando entrar em um acordo. Acho que ele não gostou do que foi falado sobre a partilha dos bens,
ficou exaltado e falou que eu estava correndo risco de vida
.
Eles me comunicaram posteriormente.
Eu fiquei muito fragilizada no dia
, porque ele já tinha falado para a advogada dele, falar com essa amiga minha, para coagir, visando que eu aceitasse os termos que eu queria.
Eu me senti intimidada
, porque fomos casados por muito tempo, ele estava tendo umas atitudes muito estranhas, eu não tinha família em Cuiabá eu era sozinha mesmo, falou que não pagaria mais as contas se eu continuasse. Eu já estava fragilizada com o divórcio, então fiquei muito abalada,
fiquei com muito medo, para falar a verdade. Fiquei uns dias sem dormir
, eu estava muito sozinha, fiquei muito abalada com as falas do Rodrigo. Eu acredito que no dia da reunião com o meu advogado, ele queria que eu aceitasse qualquer coisa. Em caso de eventual condenação, eu acho que ele tem que pagar alguma coisa. Na época, ele ficou sem pagar o financiamento, foi meu pai que teve que pagar.
Eu tenho até vontade de chorar, é mais a parte psicológica mesmo
, eu não tinha ninguém, eu só
tinha ele
. Eu já estava passando por processo psicológico. (a vítima chora) Eu queria 100 mil reais de indenização. (...) (trecho retirado dos memoriais - Id. 255659228) (grifos meus).

Já seu Patrono Luiz Antônio Giroldo, que estava presente quando a suposta ameaça foi proferida, em seu depoimento esclareceu:

(...) Lá no escritório estava eu, a Dra. Emília, o Rodrigo e os dois advogados. No início o Rodrigo foi super tranquilo, mas
quando foi citado a situação da fazenda de 82 milhões, o Rodrigo se exaltou
, bateu na mesa, eu estava presente, inclusive foi no meu escritório, e ele disse: ́ ́É MELHOR VOCÊS DEIXAREM PRA LÁ SOBRE A FAZENDA QUE ESTÁ REGISTRADA NO CARTÓRIO DE COMODORO,
PORQUE SE FOR MEXER COM A VENDA DESSA FAZENDA, A VIDA DELA E DE TODOS OS ENVOLVIDOS VAI ESTAR EM RISCO
`` (...) Ela ficou com medo, tanto é que ela passou por tratamento psicológico, e os documentos foram juntados nas medidas protetivas (...) (trecho retirado da sentença - Id. 255659229) (grifos meus).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Emília Peres Giroldo:

(...) Foi marcada uma reunião, a princípio o senhor Rodrigo estava calmo, ele disse que queria um acordo, queria resolver a situação. Nós colocamos a situação do imóvel rural, como que ficaria a divisão dos valores, nesse momento
ele se exaltou, bateu na mesa bem forte, e disse que se fosse mexer com a venda desse imóvel, a vida dela e dos envolvidos estariam em risco
. (...)
Ela ficou com medo, ela chorava muito, ela ficou frágil, porque já estava em um processo de separação (...) (trecho retirado da sentença - Id. 255659229) (grifos meus).

Em contrapartida, no interrogatório do apelante este nega a prática delitiva e diz que em momento algum teve a intenção de ameaçar alguém, que apenas não queria que envolvessem a fazenda na partilha do divórcio, pois a fazenda não era de propriedade dele. Vejamos:

(...) A nossa vida era muito tranquila, e nunca tivemos problemas durante a nossa convivência (...) A gente tentou fazer um acordo, e nesse acordo, quando o advogado
trás
uma fazenda, era realmente uma fazenda muito grande, mas não era minha, era do meu tio, e eu tinha uma posse pequena dessa fazenda (...) Quando o advogado coloca a fazenda pra fazer o acordo, obviamente eu tinha que ficar contra isso, mas em nenhum momento eu me exaltei, em nenhum momento eu bati na mesa, em nenhum momento foi pedido a nossa retirada da sala (...) As palavras que eu usei, eu não lembro,
mas a minha intenção foi dizer “É interessante o senhor conversar com a sua cliente realmente pra entender o que é que é essa fazenda, porque ela sabe que a fazenda não é nossa, mas se for mexer com essa fazenda, saiba que vai mexer na vida de outras pessoas e isso aí a gente não vai conseguir de forma séria”
(...)
Em momento nenhum eu
ameaçei
a vida de ninguém
(...) (trecho retirado da sentença - Id. 255659229) (grifos meus).

Nota-se, portanto, que as palavras foram proferidas em um momento de desestabilidade emocional do acusado, num contexto de final de casamento desarranjado, em uma reunião de tentativa de conciliação de partilha de divórcio. A declaração feita pelo apelante durante a reunião, ao que se
verifica, não
se reveste de seriedade ou concretude suficientes para caracterizar uma ameaça penalmente relevante, sendo possível identificar, no máximo, um desabafo em razão da indignação causada pela inclusão do referido imóvel na partilha, especialmente por ele entender que a propriedade não lhe pertencia.

Ademais, não se pode desconsiderar que a suposta ameaça foi feita em um ambiente de negociação litigiosa, no qual o apelante reagiu verbalmente de forma exaltada, mas sem qualquer ato que pudesse demonstrar a intenção de concretizar o mal anunciado. Ressalte-se, ainda, que a vítima não estava nem presente na reunião, o que inviabiliza o impacto imediato e direto necessário para caracterizar o estado de temor real e presente que a ameaça deve causar na pessoa que seria seu alvo direto.

Por fim, é importante destacar que a conduta descrita nos autos, ainda que tenha ocorrido em um contexto de desestabilização emocional do apelante, carece de elementos essenciais à subsunção ao tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal. Não houve, de forma inequívoca, a promessa de um mal injusto e grave, tampouco o dolo específico de causar temor ou perturbação à vítima, o que impede a manutenção da condenação.

Desse modo, conclui-se que os elementos de convicção carreados no caderno processual não apontam a configuração do crime de ameaça. A uma, porque, em momento algum houve a promessa de “mal injusto e grave”; no máximo, ocorreu um desabafo inapropriado em um contexto de ânimos exaltados. A duas, porque, ainda que se reconheça a possibilidade de que a declaração possa ter causado desconforto aos advogados presentes, a circunstância de alteração de ânimo do apelante afasta o dolo específico e refletido de causar temor ou inquietação à vítima, elemento subjetivo indispensável para a configuração do delito.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CPB. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE FEITA DURANTE DISCUSSÃO ACALORADA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A promessa de causar à vítima mal injusto e grave durante uma discussão acalorada não permite a configuração do delito de ameaça, por ausência de dolo específico.
Recurso não provido. (TJ-MG; APCR 1.0701.12.003825-5/001; Rel. Des. Nelson
Missias
de Morais;
Julg
. 21/02/2013; DJEMG 04/03/2013) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL: PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À SUPOSTA AMEAÇA. CONTEXTO DE ACALORADA DISCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. Para a caracterização do delito de ameaça (art.
147
, do
CP
)
é necessário que o agente se manifeste com nítido objetivo de causar mal injusto, grave e possível
, apto a intimidara vítima, causando-lhe real temor ou receio. Inexistindo prova segura de que a ofendida
sentiu-se
efetivamente intimidada com a promessa de mal injusto e grave proferida pelo processado e comprovado o contexto fático de acalorada discussão, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (AC187622- 29.2017.8.09.0156, DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1A CÂMARA CRIMINAL,
Dje
de 05/12/2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PROFERIDA POR FILHO CONTRA A MÃE APÓS DISCUSSÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a ameaça consistir na expressão de palavras rancorosas e intimidativas, proferidas num momento de ânimos exaltados, de raiva, como forma de desabafo, sem concretude, não há o dolo específico para a configuração do crime.
2. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art.
386
,
III
, do
CPP
. (TJ-ES;
ACr
35080229533; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio
Bizzotto
Pessoa de Mendonça; DJES 12/04/2011; Pág. 152) (grifos meus).

Diante de todo o exposto e considerando os precedentes colacionados, conclui-se que a configuração do crime de ameaça exige a presença inequívoca de elementos objetivos e subjetivos, quais sejam: a promessa de mal injusto, grave e factível, bem como o dolo específico de intimidar a vítima, gerando nela um temor real e imediato. No caso em análise, restou evidente que as palavras atribuídas ao apelante foram proferidas em um contexto de ânimos exaltados, marcado pela tensão emocional própria de um processo de divórcio litigioso, não possuindo o conteúdo concreto ou a intenção deliberada de causar intimidação à vítima.

Conforme demonstrado, as declarações do apelante, ainda que possam ser interpretadas como inadequadas ou desproporcionais, não foram capazes de incutir na vítima o temor necessário para a consumação do delito, especialmente porque a suposta ameaça foi feita de forma indireta, em ambiente de negociação litigiosa, sem a presença da vítima.

Vale ressaltar, ainda, que conforme se verifica dos autos, tanto o apelante quanto a vítima atualmente constituíram novas famílias e seguiram com suas vidas de forma independente, sem que houvesse qualquer notícia de novos conflitos ou incidentes entre as partes. Ademais, a vítima, ainda que posteriormente, em audiência, tenha demonstrado interesse na continuidade do processo penal, exclusivamente em razão de sua pretensão de obter uma indenização no valor de R$ 100.000,00, declarou por diversas vezes, anteriormente e de forma inequívoca, que
não possui mais interesse na condenação penal do réu
. Embora tal declaração seja extemporânea, já que foi proferida após a instauração da ação penal e, portanto, incapaz de interferir no curso do processo, ela demonstra uma clara
ausência de animosidade atual entre as partes
, corroborando que o episódio em análise ficou restrito ao contexto específico e conflituoso do divórcio.

Além disso, o transcurso do tempo reforça a inexistência de qualquer continuidade ou concretização das alegadas ameaças, o que evidencia que o apelante não mais perturbou a vítima de qualquer maneira, nem adotou qualquer atitude que pudesse indicar a intenção de perpetrar ou retomar o mal anunciado no momento dos fatos.

Por imperioso, cabe registrar que qualquer e eventual prejuízo que a vítima deste feito possa entender experimentar, pode aviar o devido processo em juízo cível.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Rodrigo
Prosdocimo
Pansera Guerra
para absolvê-lo do crime de ameaça tratado neste processo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR):

Eminentes Pares,

Neste caso, acompanho o voto do Relator,
porque pela
revisão feita nos autos, de fato, a ameaça não passou daquele momento de breve destempero da parte, sem que levasse a vítima a qualquer temor de que essa ameaça seria concretizada
a
posteriori
.

Diante disso, não verifico a justa causa, porque não houve o dolo.

Por fim, a própria vítima manifestou que não
teria interesse
no prosseguimento da ação, que embora seja uma ação incondicionada, diante da ausência de prova, há de se absolver o apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto do eminente Relator e as ponderações de Vossa Excelência, assim como tive a oportunidade de despachar com o Doutor Saulo Gahyva memoriais.

Estou de pleno acordo com o que se refere à insuficiência probatória para a condenação, mas vou além e faço uma proposição neste voto.

É público e notório que venho da advocacia, e no período em que lá estive como militante de classe, por quase dez anos atuei no sistema disciplinar da OAB/MT, de modo que tenho algum conhecimento no que se refere aos limites da atuação de um profissional em uma demanda.

Neste caso, me chama atenção desde o início a hipótese de um advogado ser testemunha em um processo, de um fato que teve conhecimento em razão do exercício da profissão.

É fato que o Código de Processo Penal, em seu artigo 207, permite aos profissionais, que, em razão da função, ministério, ofício, devam guardar segredo, prestem depoimento, desde que desobrigados pela parte interessada.

Entretanto, essa é uma regra geral que não se aplica ao advogado, porque o Estatuto da Advocacia, que também é uma Lei Federal, proíbe ao advogado de prestar depoimento em processos em que tenha obtido conhecimento dos fatos, em razão do exercício da profissão. Isso porque essa prerrogativa é da advocacia, e não do advogado, ou seja, essa prerrogativa é indisponível.

Pelo período em que estive na OAB, por várias
vezes a
instituição se insurgiu contra denúncias formuladas pelo Ministério Público,
nas quais o advogado era arrolado como testemunha. A OAB sustentou
que o advogado não poderia ser arrolado como testemunha para falar sobre fato que teve conhecimento, em razão do exercício da profissão.

Portanto, parece-me, no mínimo imoral, a possibilidade de o advogado querer escolher quando irá depor ou não
, conforme for ou não conveniente para o cliente.

Penso que a justiça criminal não pode ficar à mercê dessa liberdade conveniente do advogado escolher entre depor ou não em um caso.

Assim, vejo claramente ofensa ao artigo 7o, XIX, do Estatuto da OAB e aos artigos 35 e 36 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia.

Por essas premissas que citei, Dr. Saulo Gahyva, entendo que não seria o caso de discutir se era informante ou não, porque o depoimento sequer poderia ter ocorrido, a meu ver. Imaginem um advogado depondo em processo, a partir de uma informação que obteve conhecimento por conta da profissão.

Aparentemente, embora tenha sido dito que essas ofensas teriam ocorrido em uma audiência, na verdade, foram em uma reunião no escritório do advogado. Portanto, o fato aqui, não reconhecido como verdadeiro ou como insuficiente de prova, ocorreu no escritório do advogado.

Dessa forma, vejo uma violação ética disciplinar neste caso, à qual não podemos ficar sujeitos. Afinal, a advocacia não pode permitir que o advogado escolha quando vai depor, ou não.

Com essas considerações, acompanho integralmente o voto do Relator, mas proponho, como adendo ao voto, que seja noticiada à OAB, para apuração de possível infração ética-disciplinar do advogado que prestou depoimento a partir de fatos de que teve conhecimento no exercício da profissão.

É como voto.

V O T O (PROPOSIÇÃO)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Senhor Presidente,

Acolho,
in
totum
, a propositura do Desembargador Hélio
Nishiyama
, de modo que seja inserida toda a proposição no corpo do meu voto.

V O T O (PROPOSIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR):

Acompanho a proposição feita pelo Des. Hélio Nishiyama, mas creio ser inócua, porque enquanto Corregedor-Geral da Justiça encaminhei

ofícios relativos
ao Conselho de Ética da OAB/MT, referente ao exercício da advocacia predatória, pois são
poucos advogados, mas até então nenhuma providência foi adotada pela Comissão de Ética da OAB.

Inclusive, pode-se ressaltar que houve uma denúncia encaminhada, que não teve nenhuma posição por parte da OAB, em que o advogado foi assassinado
,
a
ntes
den
unciado a ordem, sem qualquer providência, ao que se sabe.

Se a Ordem tivesse tomado alguma providência, talvez não teria ocorrido esse horripilante fato que abalou todo Estado de Mato Grosso.

De toda forma, acompanho a proposição.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Determino que a Secretaria promova o necessário para o encaminhamento à Ordem dos Advogados do Brasil –

Seccional Mato Grosso, nos termos da proposição do Des. Hélio Nishiyama.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025.